Tribunal: TJMT
Processo: 1009505-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1009505-20.2020.8.11.0000
Agravante: VITORIA GABRIELA COSTA OHLAND
Agravado: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VITORIA GABRIELA COSTA OHLAND, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Previdenciária no 1015899-17.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Município de Santo do Leverger, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciada no restabelecimento da pensão por morte, por ter atingido a maioridade civil.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que é filha da servidora efetiva no cargo de professora do município de Santo Antônio do Leverger -MT, Sra. Catarina Glória de Moraes Costa, e vivia sob a dependência desta até o falecimento, ocorrido em 01/05/2016.
Argumenta que em decorrência do óbito da sua genitora, foi-lhe concedido o benefício de pensão por morte, através do processo administrativo no 2016.07.00030P, concluído com o Ato da Portaria no 150/GP/2016.
Aduz que, em dezembro de 2019, o benefício de pensão cessou tendo em vista ter completado 18 (dezoito) anos de idade, nos termos da Lei Municipal no 876/2005.
Ressalta que ao caso deve aplicar a Lei Federal no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, que determina que para concessão da pensão deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
Assevera que se encontram presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano / risco ao resultado útil do processo, para fins de concessão da tutela de urgência.
Afirma que o risco de dano irreparável ao direito da autora, em se tratando de verba alimentar, sobrepõe-se ao perigo de irreversibilidade da medida.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando o reestabelecimento do benefício de pensão por morte.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que a pensão por morte cessou por ter a Agravante atingido a maioridade civil, nos termos da Lei 876/GP/2005, de 15 de Setembro de 2005, norma que Reestrutura o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Santo Antônio de Leverger (PREVI-LEVERGER).
Porém, o eg. STJ tem entendido que Lei Federal n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dispõe em seu art. 5o ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991.
E, conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II).
Destaco:
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
[...]
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.
[...]
§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:
[...]
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave
Diante dessas considerações, depreende-se que Lei n. 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do município de Santo Antônio do Leverger, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO. COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. [...]
3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 02/12/2019 - grifei)
Assim, presente a probabilidade do direito e o risco de dano, visto que se trata de verba alimentar, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, para que se restabeleça, neste primeiro momento, o benefício à Agravante de pensão por morte.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator